Tribunal: TJSP
Processo: 2334898-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de arresto de bens em nome dos executados, ainda não citados – Decisão que indeferiu a providência previamente à citação – Inadmissibilidade - Citação para pagamento que precede à penhora – Inteligência do art. 829 do CPC – Constrição prévia que implica em indevida subversão do rito processual da execução - Decisão mantida -

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de arresto de bens em nome dos executados, ainda não citados – Decisão que indeferiu a providência previamente à citação – Inadmissibilidade - Citação para pagamento que precede à penhora – Inteligência do art. 829 do CPC – Constrição prévia que implica em indevida subversão do rito processual da execução - Decisão mantida - Recurso desprovido.